Tribunal: TJDFT
Processo: 0772434-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZOS DISTINTOS PARA A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULAS ABUSIVAS. FIXAÇÃO DO PRAZO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de contradição ao desconsiderar a validade e aplicabilidade da cláusula 15.1.1 do contrato de compra e venda firmado entre as partes e que referida cláusula estabelece um prazo de tolerância específico de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, a ser contado após a efetiva conclusão da obra. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica sobre o prazo previsto para a entrega da obra, tendo sido estabelecidos dois prazos distintos, sendo aplicado aquele mais favorável ao consumidor. Ou seja, independente do que esteja previsto no contrato, a fixação de prazos distintos para a entrega das chaves é prática abusiva vedada pelo CDC, e “ainda nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais se dará da forma mais favorável ao consumidor. Havendo cláusulas com fixação de prazos diversos, deve ser adotada aquela com prazo de entrega mais curto, porque mais favorável ao consumidor” (ID no 70979802). Logo inexiste contradição.
4. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.